Tribunal: STF
Processo: ARE 1503869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃODE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DECAUSALIDADE. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REFORMADO. DANOMATERIAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL PARA A VIÚVA EFILHA DO FALECIDO. 2/3 DO SALÁRIO PERCEBIDO. CONFORME PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO RELATIVO AOS JUROS MORATÓRIOS E ACORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. A responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada, conforme doutrina majoritária, na Teoria do Risco Administrativo, bastando que se comprovem três elementos, quais sejam, a conduta de um agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. Vale ressaltar que, o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro. 



    II. A referida concepção teórica - que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à omissão do agente público - faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, e não importando que se trate de comportamento positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da representação do Poder Público. Assim, para que haja a responsabilidade estatal, basta que o interessado comprove o dano sofrido, o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão. 



    III. Em suma, o Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, ainda que perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar, independentemente da culpa. 



    IV. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 



    V. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, ‘é possível a cumulação da pensão civil de cunho indenizatório com benefício previdenciário, por serem diversas suas origens’ (AgInt no AREsp 1379673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019). 



    VI. Com efeito, merece parcial provimento o apelo do Estado do Ceará, tendo em vista revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Quanto ao apelo da parte autora, este merece provimento, de modo que os juros moratórios deverão incidir a partir da data do evento danoso (data do óbito), conforme a Súmula 54/STJ e art. 398 do Código Civil. 



    VII. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela PARTE autora provida. Apelação interposta pelo ente estatal parcialmente provida. Remessa Necessária parcialmente provida, para reformar em parte a sentença.” (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos, em parte, para determinar “o rateio da fração de 2/3 (dois terços) dos soldos do servidor público que deve ser paga às autoras a título de pensão mensal até os termos finais estipulados e, em conformidade com a EC 113/2021, o uso da taxa Selic para a realização da correção monetária” (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violado o art. 37, § 6º, da Constituição da República. Alega que “o ordenamento jurídico brasileiro jamais albergou a Teoria da Responsabilidade Integral como regra, justamente como uma forma de impedir que a Fazenda Pública se torne ‘segurador universal’, vindo a ser responsabilizada por toda e qualquer conduta”. Sustenta não haver, no acórdão recorrido, “nada que indique que o Estado do Ceará foi omisso e assim responsável objetivamente pelo resultado”. Aduz, ainda, que o risco é inerente às carreiras de segurança pública. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 8).



    4. As recorridas, nas contrarrazões, manifestam-se pela negativa de seguimento ao extraordinário, ante a falta de repercussão geral e, no mérito, aponta o acerto do acórdão recorrido, pleiteando seja negado provimento ao recurso (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Tribunal de origem decidiu pela responsabilidade civil do Estado do Ceará com fundamento nos elementos probatórios dos autos. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos expostos nas razões deste extraordinário, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme os precedentes abaixo:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de Justiça se baseou em elementos fático-probatórios para concluir configurado nexo causal entre o evento danoso (morte do policial) e a conduta estatal. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.456.655-AgR/CE, Rel. Min. Nunes marques, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 13/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR NO TRAJETO PARA O SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.358.409-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.387.568-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior, que postergou a definição da verba honorária para após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil (e-doc. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator